Tribunal: STF
Processo: ARE 1548245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MIRANGABA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ART. 7º,INCISO XXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO GENÉRICA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DE REGULAMENTAÇÃO FEDERAL. NR16, ANEXO 3. DIREITO AO ADICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal preceitua que os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”. Tal previsão constitucional tem eficácia limitada, já que não é autoaplicável, dependendo de lei local que disponha sobre a possibilidade de percepção de adicional, seu grau e percentual.



    O art. 76, §2º, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município de Mirangaba (id. 38920209) prevê genericamente acerca do direito ao adicional de periculosidade, não regulamentando a matéria, verbis:



    (...)



    Como bem consignou o juízo a quo, o Município apelante “trouxe direito constitucional ao adicional de periculosidade insculpido na Constituição Federal e o implementou em sua Lei Orgânica, contudo quedou-se inerte em sua regulamentação por lei específica”. Assim, “mostra-se perfeitamente admissível a utilização de norma federal que regulamenta a matéria para assegurar o direito ao Servidor Público, ora Requerente”.



    Portanto, em razão da ausência de norma local regulamentadora, deve ser aplicada supletivamente a regra contida na Norma Regulamentadora-16, do Ministério do Trabalho e Emprego. A referida NR prevê que “O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário” (item 16.2).



    Ao descrever as “atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial”, a NR-16 dispôs o seguinte:



    (...)



    Com efeito, ante a ausência de legislação local regulamentando a categoria, é preciso observar o que dispõe a Constituição Federal acerca da atividade exercida pelos guardas municipais. O art. 144, §8º, da Carta Magna prevê que: “Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”.



    A atividade de guarda municipal, conforme prevista na Constituição Federal (proteção de bens, serviços e instalações), se enquadra perfeitamente na previsão da alínea b, item 2, anexo 3 da NR-16, acima descrita (atividade de segurança patrimonial ou pessoal de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta).



    Assim, diante da omissão do Município em regulamentar o adicional de periculosidade em favor dos guardas municipais, deve ser concedido ao apelado o benefício no percentual de 30% (trinta por cento), conforme determinado na sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente